Tribunal: TJMT
Processo: 0004007-74.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0004007-74.2015.8.11.0051 (ID no 66523486 - interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe: 198 – CNJ) CAMPO VERDE
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado: VILSON VARGAS
Número do Protocolo: 0004007-74.2015.8.11.0051
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão vinculada ao Id. no 66523486, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante/embargado Vilson Vargas, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção recursal.
O embargante diz que a decisão embargada é omissa porque deixou de analisar “o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil”, razão pela qual, segundo diz, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.
Pede, pois, sejam acolhidos os embargos, dando-se prosseguimento ao processamento do seu apelo.
É o relatório.
D E C I D O
A questão dispensa maiores considerações, pois, conquanto o embargante alegue que a decisão embargada se omitiu em relação à análise de seu recurso, é evidente que tal afirmação decorreu do absoluto cochilo do Banco, refletido na desatenção quanto ao fato de que o embargado Vilson Vargas também interpôs recurso de apelação contra a mesma sentença combatida pelo Banco, proferida nos autos da ação “Ordinária Condenatória” (Proc. no 0004007-74.2015.8.11.0051 - cód. 99912), tendo o autor/apelante solicitado, inicialmente, a concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. no 59068952).
A decisão embargada indeferiu o pedido de AJG formulado pelo apelante Vilson Vargas, com determinação para que ele recolhesse o respectivo preparo, sob pena de deserção recursal (cf. Id. no 66523486); assim, caso não seja cumprida a determinação, e sobrevenha nova decisão que julgue o apelo de Vilson deserto (CPC, 1.007), então, obviamente, os aspectos da sentença questionados pelo autor serão mantidos e, na sequência, se for o caso, será feita a análise do apelo interposto pelo Banco.
Significa dizer, portanto, que ambos os apelos, tanto o do Banco do Brasil, como também o de Vilson Vargas, estão, de fato, pendentes de julgamento, já que a análise aguarda o decurso de prazo para que este último recolha o devido preparo recursal; após à adoção de tais providencias, os autos voltarão conclusos para seu regular prosseguimento.
Assim, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator